Tribunal: CARF
Processo: 19515.004007/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004007/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.482 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA
DECISÃO PELO CARF.
Tendo sido a matéria discutida nos autos do processo administrativo objeto de
decisão judicial transitada em julgado, caberá ao julgador administrativo
obedecer aos comandos fixados na referida decisão, sob pena de ofensa à coisa
julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/SP1, que transcrevo abaixo:

“Trata o presente processo de ação fiscal levada a efeito em relação à Contribuinte em
epígrafe da qual surtiu Lançamento de Multa Regulamentar, consubstanciado no “Auto
de Infração” de fls. 71/72. O crédito apurado perfaz o total equivalente a R$
401.029,25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004007/2007-11
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004007/2007-11

Pelo TERMO DE CONSTATAÇÃO de fls. 66/68 registra a Autoridade Lançadora, em
suma, no sentido de que as compensações pretendidas pela Contribuinte – relativas aos
documentos compensatórios citados em fl. 69 – foram consideradas não admitidas e
não declaradas em função do crédito reivindicado, relativo à Ação Judicial
1999.61.00.0136101, ser decorrente de ação judicial não transitada em julgado.
[...]
Contra o Lançamento foi apresentada Impugnação, fls. 111/120, na qual, em síntese,
assim se alega, discorre e pleiteia:
‘Inicialmente, cumpre-nos delimitar que o cerne da argumentação da d.
autoridade fiscal utilizada para glosar a compensação declarada pela
Impugnante cinge-se unicamente em alegar que o credito informado ainda não
seria certo, na medida em que a decisão do Mandado de Segurança, impetrado
para a restituição dos valores indevidamente recolhidos quando da vigência dos
Decretos Leis 2445/88 e 2449/88, ainda não havia transitado em julgado à
época da apresentação da Declaração de Compensação, controlado no processo
administrativo n° 10880.720874/200676.
Antes de mais nada, é imprescindível destacarmos o fato de que os referidos DLs
foram definitivamente expurgados do sistema através da Resolução no 49/95 do
Senado Federal (...)”
“Logo, desponta totalmente irrelevante a existência ou não de Ação individual
intentada pela ora Impugnante, na medida em que, com o efeito erga omnes
produzido pela Resolução do Senado, ao determinar a retirada do sistema dos
atacados Decretos, os valores recolhidos durante sua vigência podem ser
compensados a qualquer tempo, já que, desde a entrada em vigor da Resolução,
se revestem da natureza de recolhimento indevido ou a maior” (fls. 113/114)
“Desta forma, é evidente que a situação em tela possibilita o afastamento do
quanto dispõe o artigo 170 — A no caso em questão, pois a Impugnante já não
mais estava obrigada ao recolhimento do PIS nos moldes dos DLs 2445 e 2449
desde a entrada em vigor da Resolução 49/95 do Senado.
Frise-se, por oportuno, que a situação em análise chega a ser irônica, pois
impõe à Impugnante a aplicação da elevada multa calculada sobre valores
decorrentes de norma cuja inconstitucionalidade foi reconhecida para todo e
qualquer contribuinte
(efeito erga omnes). o que retira do presente trabalho fiscal qualquer chance de
prosperar. [...]
“Diante do exposto, requer sejam acolhidas as razões ora expostas pela
Impugnante, para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE a autuação ora
guerreada, uma vez demonstrado que os valores informados pela Impugnante se
referem à aplicação dos Decretos 2445/88 e 2449/88, retirados do sistema
através da Resolução n° 49/95 do Senado, com o conseqüente arquivamento do
processo administrativo dele decorrente. Protesta pela produção de todas as
provas em direito admitidas, em especial a juntada de novos documentos para
comprovar a insubsistência da presente autuação.’
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/SP1 analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
procedência parcial da impugnação fiscal para, em razão da retroatividade benigna, afastar a
multa de ofício aplicada sobre as compensações classificadas na origem como “não admitidas”,
de modo que foi exonerada multa no valor de R$ 323.672,66 e manter a multa apenas sobre as
compensações “não declaradas” no valor de R$ 77.356,59. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004007/2007-11

A aplicação da multa isolada decorrente de compensações indevidas, na redação
original da Lei n.o 10.833/2003, apresentadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, deixou de ser cabível na vigência do artigo 25 da Lei 11.051/2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, defendendo a necessidade de exclusão total da multa isolada
diante do fato de que não estava sujeita ao art. 170-A do CTN e, por consequência ao art. 74, §
12, inciso II, "d" da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.051/04, visto que estava
autorizada por meio de decisão judicial a realizar a compensação dos créditos de PIS com
débitos da mesma natureza.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre lançamento fiscal de
multa isolada decorrente de compensações indevidas apresentadas em 2004 e 2005. Diante da
fiscalização ter aplicado a multa indistintamente sobre compensações consideradas não declaradas e
não admitidas, a DRJ/SP1 decidiu pelo parcial provimento da impugnação fiscal de forma a afastar a
multa sobre declarações que não tivessem sido classificadas como “não declaradas”, o que resultou
no afastamento da maior parte do valor lançado.
Assim, o resta sob discussão são apenas as multas impostas sobre as declarações
consideradas como não declaradas pela fiscalização, sob o argumento de que teriam sido realizadas
com base em decisão judicial não transitada em julgado, o que é vedado pelo art. 170-A do CTN.
A recorrente defende que, pela ação judicial ter sido ajuizada em 1999, portanto,
antes da vigência da LC n. 104/2001, não estaria sujeita às limitações trazidas pelo referido
dispositivo legal. Ademais, entende que a ação judicial em questão seria irrelevante ao deslinde da
questão, visto que a questão já restava pacificada a época da análise do pedido administrativo por
meio de entendimento fixado pelo STF em sede de recurso repetitivo, o que implica na
impossibilidade da fiscalização aplicar entendimento diverso quanto a direito já reconhecido de
forma erga omnes.
Já a DRJ entende que não têm competência para rediscutir o mérito da não
homologação das compensações, visto que seria matéria de outro processo administrativo, motivo
pelo qual não analisa e/ou rebate a argumentação da ora recorrente. Sua justifica é assim exposta no
voto (fls.162 e 163):

“Quanto à alegação de que a Impugnante tem direito à compensação de seus
créditos, calha registrar que esta questão estabeleceu-se como objeto do processo
administrativo 10880.720874/2006-76, razão porque não cabe, em sede de
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004007/2007-11

Lançamento, discutir o mesmo assunto já abordado em sede de restituição e/ou
compensação.
O liame e mesmo a submissão deste em relação ao processo de compensação é
evidente, porém, e até por isso, não cabe discutir em um deles matéria de outro.
Ao longo da peça impugnatória, a Contribuinte renova/assenta seu entendimento em
favor da compensação dos créditos que alega ser detentora e, dessa forma, referido
assunto não pode ser apreciado neste processo administrativo de Lançamento de
crédito.
Pensar do contrário seria subverter a lógica do Direito Processual porque não se pode
modificar, ainda que enviezadamente, um determinado assunto decidido em um
processo através de outro processo que decorreu daquele.
Por consectário, cabe descartar os argumentos com os quais a interessada manifesta,
ainda que indiretamente, irresignação contra a rejeição da compensação por parte da
Autoridade Tributária.
[...]
Mas, ainda que a Contribuinte detivesse integral razão quanto ao alegado direito de
compensar, isto em nada a beneficiaria.
Com efeito, mesmo que assistisse razão à Impugnante (com relação ao direito de
compensar seus alegados créditos), a multa teria de ser mantida até ser anulada,
reformada, cancelada ou de algum modo desconstituída, em processo próprio, a
decisão proferida pela Autoridade Administrativa competente.
Desse modo, verifica-se improcedente o posicionamento da Impugnante, uma vez que,
recusada a compensação (seja por se tratar de pretensão acerca de crédito não
administrado pela Secretaria da Receita Federal, seja por se tratar de crédito
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, seja por outro motivo),
presente está o pressuposto do Lançamento de multa isolada.” (grifo nosso)

Ora, considerando que o Processo n. 10880.720874/2006-76 foi julgado por esta
turma de forma a dar provimento ao recurso voluntário, aplicando o entendimento fixado pelo
STJ por meio do REsp n. 1.164.452/MG, julgado nos moldes do art. 543-C do CPC e
reconhecendo a decisão judicial transitada em julgado em 21/05/2012 em favor da recorrente,
entendo que não subsiste fundamento para a manutenção da multa.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital